Tribunal: TJDFT
Processo: 0717207-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0717207-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUNO VELOSO VIDAL DOS SANTOS EIRELI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o confeccionado por ocasião da decisão de ID 46833604, que a seguir transcrevo: “Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por JVC INDUSTRIA COMERCIO ATACADO LOGISTICA E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS (JUNO VELOSO VIDAL DOS SANTOS EIRELI) contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 157625623), que, nos autos da ação anulatória fiscal com pedido de tutela de urgência movida em face do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pleito de natureza liminar vindicado na exordial, por não reputar conjugados os requisitos estabelecidos em lei para concessão de tal medida. Almejando a reforma a decisão recorrida, a agravante, em apertada síntese, defende que crédito tributário exigido pelo Fisco distrital - derivado do Auto de Infração no 13.463, de 12/04/2013, e inscrito em Dívida Ativa sob o no 50224023446 -, merece ser desconstituído, e, de imediato, suspensa a sua exigibilidade. A tese de defesa gira em torno, sobretudo, da inexigibilidade, ano âmbito do Distrito Federal, da antecipação de ICMS na aquisição de produtos de origem animal dos contribuintes enquadrados no regime especial previsto nos arts. 320-D e 320-E do RICMS/DF (Decreto Distrital no 18.955/1997). Assevera que à época do fato gerador apontado no Auto de Infração no 13.463, estava enquadrada no referido regime especial, situação na qual permaneceu até a data de 27/11/2014, não lhe sendo, portanto, exigível o pagamento antecipado do ICMS, razão pela qual se insurge contra a cobrança realizada pelo Fisco local em seu desfavor. Aprofunda seus argumentos fáticos e jurídicos com base nos quais almeja ver anulada a exigibilidade da exação combatida, sustentando também o preenchimento dos requisitos legais exigidos para o deferimento da antecipação da tutela reformatória pretendida neste recurso. Ao final, requerer a concessão da antecipação da tutela recursal ‘(...) para fins de suspender a exigência do crédito tributário inscrito em dívida ativa sob o no 50224023446, referente ao Auto de Infração no 13.643, de 12.04.2013, nos termos do art. 151, V, do CTN, a fim de que permita a emissão de certidão positiva de débitos com efeitos de negativa, conforme o art. 206 do CTN.’ No mérito, pugna pelo provimento do presente agravo de instrumento, com a confirmação do deferimento da tutela de urgência almejada.” Presentes os requisitos legais exigidos, restou deferido o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar, em caráter provisório, à autoridade coatora, ou a quem suas vezes fizer, que suspenda a exigibilidade do Auto de Infração no 13.463, de 12/04/2013, e inscrito em Dívida Ativa sob o no 50224023446 -, até o julgamento do mérito deste recurso ou ulterior decisão deste Relator no caso vertente, autorizando, por consectário, eventual emissão de certidão positiva de débitos com efeitos de negativa correlacionada à exação à baila, desde que preenchidos os pressupostos exigidos na legislação de regência (CTN, art. 206, etc.). Contrarrazões do DISTRITO FEDERAL no ID 48333159, pelo desprovimento do recurso. É o relatório. Decido. Por meio de consulta ao sistema de processos eletrônicos deste Tribunal de Justiça, constatei a existência de sentença posterior à interposição do aludido recurso, cuja ciência, por parte da ora agravante restou registrada em 11/9/2023. Consoante sabido e consabido, o pronunciamento sentencial superveniente torna a decisão interlocutória recorrida sem efeito, sobretudo, no caso vertente, em que o Juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido autoral, consubstanciado na desconstituição e inexigibilidade do crédito tributário inscrito em dívida ativa sob o no 50224023446, referente ao Auto de Infração no 13.643, de 12/4/2013, porquanto, à época do fato gerador, a autora, ora agravante, não estava dispensada do pagamento antecipado do ICMS. Assim, desponta prejudicado o objeto do referido agravo de instrumento, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional, porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica vindicada pela parte recorrente, uma vez que que foi proferida sentença na lide de origem, de modo que a agravante perdeu o seu interesse de agir por meio desta via recursal. A propósito, confiram-se as seguintes orientações jurisprudenciais deste Tribunal de Justiça nesse sentido, in verbis: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA PROLATADA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ART. 932, III, DO CPC E ART. 87, III, DO REGIMENTO INTERNO DESTE TJDFT. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A prolação de sentença definitiva na primeira instância, após a interposição do agravo de instrumento e do subsequente agravo interno, ocasionou a perda superveniente dos objetos dos recursos. Assim, eventuais questionamentos em relação ao pronunciamento judicial de mérito devem ser apresentados por meio de apelação. 2. Ao contrário do que alega a parte ora agravante, não houve, na decisão liminar proferida na primeira instância, julgamento parcial do mérito ou análise exauriente sobre questões relativas ao mérito da demanda. Por esse motivo, não é possível concluir que ainda existiria interesse no julgamento do recurso interposto contra aquele ato decisório. 3. A parte ora agravante já interpôs apelação contra a sentença (0715174-16.2022.8.07.0018) e, em suas razões recursais, aborda todas as teses mencionadas no agravo em epígrafe. Verifica-se, portanto, que não há mais utilidade e/ou necessidade para amparar a análise do agravo de instrumento e do agravo interno, pois as decisões impugnadas em cada um dos referidos recursos foram superadas pela decisão final de mérito prolatada na primeira instância, que absorveu as matérias apreciadas em cognição sumária. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1767133, 07362739620228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2023, publicado no DJE: 19/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. OMISSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA. PROCESSO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. 2. Há perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento interposto contra decisão pela qual foi a apreciada a Tutela de Urgência, situação de cognição sumária, quando prolatada Sentença, ato baseado em cognição exauriente. 3. Recurso conhecido e provido, com efeitos modificativos. (Acórdão 1757361, 07132551220238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/9/2023, publicado no DJE: 22/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE RECONHECEU A PERDA DO OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA NA ORIGEM. CRITÉRIOS DA COGNIÇÃO E HIERARQUIA. MOMENTO PROCESSUAL. UTILIDADE NO JULGAMENTO DO RECURSO. EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo interno contra decisão que reconheceu que houve a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de produção de prova, por ter sido prolatada sentença nos autos de origem. 2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp no 488.188/SP, firmou o entendimento de que o esvaziamento do conteúdo do recurso de agravo de instrumento, em virtude da superveniente sentença de mérito, deve levar em consideração os critérios de cognição e hierarquia, a partir da realidade fática e do momento processual em que se encontrava o processo, de modo a sempre perquirir acerca de eventual e remanescente interesse e utilidade no julgamento do recurso. 3. No caso concreto, pelo critério da cognição, o conhecimento exauriente da sentença absorve a cognição sumária da decisão interlocutória que decidiu o pedido de produção de prova, sendo inaplicável o critério da hierarquia para solucionar o impasse, porquanto já houve devolução da matéria para o Tribunal na apelação interposta pelos agravantes, inclusive quanto à questão probatória em discussão. 4. Agravo Interno conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1727075, 07065717120238070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/7/2023, publicado no DJE: 24/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SENTENÇA DE MÉRITO PROFERIDA NOS AUTOS PRINCIPAIS. PREJUDICIALIDADE SUPERVENIENTE DO RECURSO. 1. Na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolação de sentença no processo originário, resulta na perda superveniente do objeto do agravo de instrumento. 2. Agravo de instrumento e agravo interno julgados prejudicados. (Acórdão 1312653, 07247401420208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 12/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO pela perda superveniente do interesse processual. Preclusa esta, adotem-se as cautelas de praxe. Brasília, 31 de outubro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator